Tribunal: TJDFT
Processo: 0712226-43.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO EXTINTA. DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS. PRETENSÃO DE TRANSFERIR O SALDO PARA OUTRA AÇÃO A SER AJUIZADA. ÔNUS DA PRÓPRIA PARTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ao revogar decisão que havia concedido liminar em favor da autora, não se justifica a manutenção de depósitos judiciais realizados em cumprimento da decisão revogada.
2. Diante da alegação da parte que pretende ajuizar nova ação semelhante, a ela incumbe o ônus de realizar novo depósito judicial, se assim entender necessário, não havendo razão para que o juízo efetue a providência em seu lugar.
3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.